Tribunal: STF
Processo: ARE 1535441
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Contribuições destinadas a terceiros. Limitação da base de cálculo. Matéria infraconstitucional.



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que rejeitou pedido de limitação da base de cálculo de contribuições destinadas a terceiros ao teto de 20 salários-mínimos. Isso porque o limite previsto no art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 6.950/1981 teria sido revogado pelo Decreto-Lei nº 2.318/1986.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros está sujeita ao limite de 20 (vinte) salários-mínimos.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirma a natureza infraconstitucional da controvérsia sobre a limitação da base de cálculo de contribuições destinadas a terceiros ao teto de 20 (vinte) salários-mínimos.



    4. O debate sobre a revogação do art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 6.950/1981 pelo Decreto-Lei nº 2.318/1986 exige o exame da legislação infraconstitucional. Inexistência de questão constitucional.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Recurso conhecido e desprovido.



          Tese de julgamento: “É infraconstitucional a controvérsia sobre a limitação da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros ao teto de 20 (vinte) salários-mínimos previsto na Lei nº 6.950/1981”.